Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão e contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, ou quando se tratar de ponto do recurso que não restou conhecido.
3. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.